Tribunal: TJSP
Processo: 1018698-25.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE O VEÍCULO DO AUTOR FOI DADO COMO PARTE DE PAGAMENTO QUANDO DA AQUISIÇÃO DE OUTRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, BEM COMO DA COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CULPA RECÍPROCA DAS PARTES PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA POSTERIORMENTE À NEGOCIAÇÃO, CULMINANDO COM A SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE O VEÍCULO DO AUTOR FOI DADO COMO PARTE DE PAGAMENTO QUANDO DA AQUISIÇÃO DE OUTRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, BEM COMO DA COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CULPA RECÍPROCA DAS PARTES PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA POSTERIORMENTE À NEGOCIAÇÃO, CULMINANDO COM A SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDO, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
Recurso de apelação improvido.